Tribunal: TJMT
Processo: 1014438-88.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014438-88.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), KENI PINTO DA MOTA FERREIRA - CPF: 006.907.191-83 (APELADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES – REMATRÍCULA
ONLINE
NÃO DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM DOCUMENTOS CONTRATUAIS – TRANSFERÊNCIA COMPROVADA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO – DÉBITO INEXISTENTE – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no 1014438-88.2024.8.11.0002, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PROMITENTE VENDEDORA – NÃO ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – MULTA CONTRATUAL – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura-se relação de consumo o vínculo contratual estabelecido entre adquirente de lote urbano e empresa incorporadora, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Restando incontroverso o inadimplemento da obrigação contratual pela fornecedora, por ausência de entrega do imóvel no prazo pactuado, correta a rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora, com restituição integral dos valores pagos pela adquirente, nos termos da Súmula 543 do STJ.

A aplicação da cláusula penal moratória em desfavor da fornecedora é admissível, em razão do inadimplemento contratual por esta incorrido, sendo válida a inversão da multa de 1% prevista contratualmente.

O atraso injustificado na entrega do imóvel por período superior a três anos extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura violação a direito da personalidade, autorizando a fixação de indenização por danos morais.

O quantum indenizatório fixado pelos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inviável a retenção de qualquer valor quando a rescisão se dá por culpa do fornecedor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.”
(Id. 291959386)

Em suas razões, de Id. 294423369, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissões, contradições e erro de julgamento, ao afastar a cobrança das mensalidades referentes ao semestre letivo de 2020/1, sob o argumento de suposta ausência de prestação de serviços educacionais.

Sustenta que houve desconsideração de provas documentais robustas constantes nos autos, que comprovariam: (i) a existência de vínculo acadêmico do aluno (embargado); (ii) a efetiva prestação dos serviços educacionais; (iii) a ausência de formalização de trancamento ou cancelamento da matrícula; e (iv) a validação da rematrícula eletrônica, nos termos do contrato assinado fisicamente e da legislação vigente aplicável a contratos eletrônicos.

Aduz que o histórico escolar do aluno demonstra lançamento de notas, confirmando a disponibilização dos serviços educacionais e participação nas atividades acadêmicas, além da ausência de qualquer pedido formal de trancamento.

Alega, ainda, que o acórdão omitiu-se quanto à validade jurídica do contrato eletrônico e à suspensão do prazo prescricional, determinada pela Lei no 14.010/2020, durante a pandemia da COVID-19.

Afirma que tais omissões violariam o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), o princípio da função social do contrato, da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, visando à modificação do julgado para o reconhecimento da legitimidade da cobrança. Subsidiariamente, pleiteia o pré-questionamento de diversos dispositivos legais, para fins de interposição de eventuais recursos extraordinários.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissões e erro de julgamento.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Sabe-se que a ação monitória é via especial facultada ao credor que pretende obter, com mais celeridade, um título executivo, desde que possua prova da relação debitória, que deve ser certa e líquida, como bem esclarece a doutrina:

“É preciso dizer, desde logo, que a obrigação cujo cumprimento se pretende exigir através do procedimento monitório deve ser exigível (...) Não se poderia prestar tutela jurisdicional (...) se a dívida ainda não fosse exigível, ou seja, se seu cumprimento estivesse sujeito a tempo ou condição, por faltar ao demandante interesse de agir (...) De outro lado, no caso de obrigação de entregar coisa fungível (dinheiro ou não), é preciso que a obrigação seja dotada de liquidez, pois não poderia o juiz determinar a expedição do mandado de pagamento se não se sabe a quantidade devida, o quantum debeatur” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 13a Edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. Página 459/460).

Tem-se, portanto, que a prova escrita que satisfaz o pressuposto processual para a propositura de ação monitória é aquela que seja capaz de constituir elemento indicativo certo da relação obrigacional havida entre as partes.

Na hipótese dos autos, como bem salientado pelo Julgador a quo, verifica-se que a parte autora não juntou documento escrito hábil a demonstrar a existência da dívida, na medida.

A tese recursal sustenta que a rematrícula do apelado teria ocorrido por meio do “portal do aluno”, conforme previsão contratual que autorizava a renovação sem assinatura física. Contudo, a documentação acostada (Id. 152914146) limita-se a capturas de tela internas da própria instituição, desacompanhadas de certificação eletrônica, registro em log técnico ou confirmação de autenticação inequívoca da ação do aluno.

Tais elementos não ostentam presunção de veracidade e tampouco foram corroborados por outras provas técnicas que pudessem dar fé pública à suposta rematrícula.

No ponto, é oportuno destacar que a mera cláusula contratual prevendo rematrícula automática ou digital não dispensa a instituição de comprovar a efetiva adesão do aluno ao semestre letivo, especialmente diante de impugnação clara e fundamentada da parte contrária. A alegação de aceite tácito não se sustenta quando o estudante demonstra, por documentos oficiais, ter realizado transferência de vínculo acadêmico para outra instituição antes ou no início do semestre.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES
. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ex-aluno contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por instituição de ensino superior, que reconheceu como devida a quantia de R$ 12.607,18, julgando improcedentes os embargos monitórios e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O recorrente alegou prescrição da dívida, ausência de prestação de serviços no segundo semestre de 2015, inexistência de adesão ao parcelamento estudantil privado (PEP) e duplicidade na fixação dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de valores referentes ao segundo semestre de 2015, em que não houve prestação de serviços educacionais; (iii) verificar se há comprovação da adesão ao PEP para fins de validade da cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, constantes de instrumento particular, prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contados do vencimento de cada parcela individualmente. A planilha de débitos demonstra que as mensalidades vencidas são posteriores a 10/02/2016, e a ação foi ajuizada em 15/01/2021, dentro do prazo prescricional, afastando-se a alegação de prescrição. A cobrança por serviços educacionais não prestados após o trancamento da matrícula, em 21/07/2015, é indevida, especialmente diante da ausência de prova de frequência no segundo semestre de 2015, devendo ser afastada a exigência desses valores com base no princípio da boa-fé objetiva e no art. 51, IV e § 1o, II, do CDC. A instituição de ensino não comprovou a formal adesão do aluno ao parcelamento estudantil PEP, sendo incabível a cobrança de valores supostamente vinculados a tal programa, por ausência de prova do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC. Embora reformada parcialmente a sentença, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários, por ter sido vencido na maior parte dos pedidos, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC. Deferido o benefício da gratuidade da justiça ao apelante, nos termos do art. 98 do CPC, em razão da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, contado do vencimento de cada parcela.
É indevida a cobrança de mensalidades relativas a período posterior ao trancamento da matrícula, quando não demonstrada a prestação do serviço educacional.
A ausência de prova de adesão formal ao parcelamento estudantil privado (PEP) inviabiliza a cobrança de valores vinculados ao referido programa.” (N.U 1000742-84.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

A prestação de serviços educacionais é o núcleo fático necessário à exigibilidade da contraprestação financeira. No caso concreto, o histórico escolar apresentado (Id. 152914149) evidencia a ausência de atividades letivas atribuíveis ao apelado no período de 2020/1, corroborando sua alegação de que não cursou o semestre na instituição autora. A suposta reprovação por abandono apenas confirma o desligamento de fato.

Ademais, os próprios extratos do FIES juntados aos autos indicam que a transferência de financiamento e matrícula para outra IES (UNIC) ocorreu em maio de 2020, sendo crível a narrativa de que, desde o início do semestre, o apelado já se encontrava desvinculado do UNIVAG, sem ter frequentado aulas ou utilizado qualquer serviço prestado pela instituição recorrente.

Embora a apelante alegue que apresentou contrato de prestação de serviços, termo aditivo e confirmação de matrícula, observa-se que nenhum desses documentos contém a assinatura física ou digital do aluno para o semestre 2020/1. A jurisprudência majoritária do STJ é clara ao exigir, ainda que em ações monitórias, a presença de prova documental idônea, apta a demonstrar a relação obrigacional.

A ausência de manifestação formal do aluno — por escrito, digitalmente certificada ou por outra forma juridicamente válida — impede o reconhecimento da obrigação. Assim, resta inviável a constituição de título executivo judicial pela via monitória.

A ratificar tal posicionamento, colaciono alguns julgados:

“APELACAO CÍVEL. ACAO MONITORIA. ENERGIA ELÉTRICA. EMBARGOS. PROVA ESCRITA.
A prova escrita hábil a instruir a ação monitória é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência direito alegado.
O demonstrativo de débito por extrato não é documento hábil para instruir a monitoria. Necessidade de que a ação fosse instruída com as faturas de energia elétrica. Jurisprudência do STJ. Extinção da ação que é de rigor. ACOLHERAM A PRELIMINAR E EXTINGUIRAM O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. UNANIME.” (TJRS, Apelação Cível N° 70069864775, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 30/06/2016) (grifo nosso)

“NEGÓCIOS JURÍDICO BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL A INDICIAR A EXISTÊNCIA DO DIREITO ALEGADO.
DESATENDIMENTO DA REGRA INSERTA NO ART. 1.102 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 267, IV, DO CPC) QUE SE AFIGURA IMPOSITIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR E EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO” (TJRS, apelação Cível N° 70064627763, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado cm 12/11/2015) (grifo nosso)

Lado outro, não obstante os judiciosos argumentos trazidos pela parte apelante, tenho que agiu bem o magistrado de origem que julgou improcedente a pretensão inicial.

É cediço que o ônus da prova na ação monitória quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo é atribuído ao embargante, o que fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que a decisão do Juízo a quo, no que tange à improcedência da ação monitória, deve ser mantida, em razão da correta aplicação do direito por sua parte.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025